Tribunal: STF
Processo: Rcl 78134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública. Tema nº 698 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A tese do Tema nº 698 da RG enuncia norma de interpretação obrigatória segundo a qual somente em situações excepcionais, de ausência ou grave deficiência do serviço e inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, cabe ao Poder Judiciário intervir em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em regra, mediante determinação à Administração Pública para que apresente plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado de interesse público.



    2. A autoridade reclamada, ao afirmar que a contratação de consultoria pretendida pelo Parquet do Estado do Rio Grande do Norte por meio da ACP constitui indevida intervenção do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo, com violação do princípio da separação dos Poderes, está em consonância com o paradigma.



    3. Tendo em vista a ausência de teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou de peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência.



    4. Agravo regimental não provido.